Tribunal: TJPA
Processo: 0801218-18.2019.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11843 - Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801218-18.2019.8.14.0125

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA.
PRELIMINAR ACOLHIDA.
SENTENÇA NULA.
CAUSA MADURA.
PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
REJEITADA.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.
REJEITADA. MÉRITO.
CONTEÚDO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONSTATAÇÃO DA NECES
SIDADE DE IMPLEMENTAR AS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE DAS AGÊNCIAS QUESTIONADAS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A MOBILIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. À UNANIMIDADE.

1- A questão reside em verificar a sentença que julgou procedente o pedido para determinar que as partes requeridas, por suas agências localizadas nas cidades de Piçarra-PA e São Geraldo do Araguaia-PA, adotem as providências necessárias para que sejam garantidas e implementadas as condições de acessibilidade para às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida a acessibilidade às agências bancárias, especialmente em caixa de autoatendimento bancário, conforme disposto nas Leis 7.853/89 e 10.098/2000, e demais normas que tratam de acessibilidade, nos moldes dos critérios e parâmetros técnicos encartados na ABNT NBR 15.250/2005, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a ser verificada por inspeção judicial em fase de cumprimento de sentença.

2-
Preliminar de nulidade da sentença
. No caso concreto, em que pese o Magistrado em sua sentença manifestar-se assertivamente sobre o direito que ampara as pessoas com deficiência, constata-se que não há na sentença qualquer alusão ao conteúdo probatório, limitando-se a decisão em indicar e discorrer sobre atos normativos que amparam o direito defendido na ação, restando violado o disposto no art. 93, IV da CF/88 e art. 371 do CPC/2015
.

3-Desta forma, constituindo-se o cerne da questão trazida na ação, a análise sobre o descumprimento ou não das obrigações em relação à acessibilidade pelas empresas Apelantes, constitui objeto da necessária fundamentação, o que não ocorre nos presentes autos, impondo-se o reconhecimento da nulidade por ausência de fundamentação.
Preliminar acolhida.

4-Causa Madura (art. 1.013 do CPC/15), pelo que se passa ao julgamento da ação, contudo antes de adentrar no mérito da ação, compete a análise das preliminares de carência da ação e de impugnação ao valor da causa.

5-Preliminar de carência da ação por ausência de interesse de agir. Alegação de não demonstração da existência de violação ao direito das pessoas com deficiência e de insatisfação destes para com os serviços prestados pelo Apelado.

6-Contudo, não há necessidade de se apresentar reclamação dos consumidores acerca dos serviços prestados pela instituição bancária para que haja o interesse de agir, diante da transindividualidade do direito perquerido.

7-Ademais, observa-se que a tese apresentada pelos Apelantes
mantém correlação com o ônus da prova do direito e, não com a adequação, necessidade ou utilidade da propositura da presente demanda, pelo que referidas alegações concernem ao mérito da ação.
Preliminar rejeitada.

8-Impugnação ao valor da causa.
No caso concreto, apesar de não haver conteúdo econômico imediato, observa-se que se trata de obrigação de fazer que importa em oneração aos Bancos requeridos, bem como, que são diversas as agências, pelo que não falta razoabilidade no valor atribuído à causa
(R$500.000,00)
, pelo que se
rejeita a preliminar.

9-M
érito. A questão consiste em verificar se a garantia de
acessibilidade de portadores de deficiência e das pessoas com mobilidade reduzida, tem sido assegurada pelos Bancos Apelantes, por suas Agências de São Geraldo do Araguaia e Piçarra.

10-A CF/88 elenca como um dos o
bjetivos fundamentais da nossa República Federativa a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, sendo competência comum dos entes federativos a garantia das pessoas portadoras de deficiência, cabendo à lei dispor sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.

11-A lei nº 13.146/2015 i
nstitui o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência)
, elaborada com base na
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, destinando-se a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.

12-A acessibilidade garante ao consumidor com deficiência a autonomia individual e a liberdade de fazer as escolhas dos produtos e serviços de consumo, sendo que a consecução deste objetivo ocorrerá por meio do oferecimento de adaptação razoável às pessoas com deficiência, o que se estende para as relações de consumo.

13-Em que pese a alegação do Banco do Brasil de que os fatos apurados no inquérito civil em 2014 ter-se-iam alterado à época da ação, tem-se que referidas alegações não restaram cabalmente demonstradas pelo Banco em questão.

14-Apesar do laudo pericial do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves Unidade Regional Sul atestar que não fora realizada a perícia na Agência do Banco do Brasil de São Geraldo do Araguaia, uma vez que o prédio onde se localiza a agência em questão encontrar-se desativado devido às reformas e com previsão de reabertura em junho/2016, em momento posterior, em vistoria realizada em 12.12.2018 pelo oficial de promotoria, constatou-se a ausência de acessibilidade.

15-Em referida diligência, o oficial de promotoria consignou a inexistência de caixa de autoatendimento que possibilite o acesso amplo e irrestrito aos portadores de necessidades especiais, notadamente àqueles que utilizam cadeiras de rodas, constatando que a agência em questão utiliza um modelo padrão de caixa eletrônico, havendo restrição da visão das informações aos usuários cadeirantes, diante do que se observa a presença da probabilidade do direito.

16-O fato do Banco do Brasil afirmar em sua Apelação que, atualmente (janeiro de 2020), a agência em questão conta com 5 (cinco) caixas eletrônicos, que atendem à NBR15250, não tem o condão de evidenciar, por si só a improcedência dos fatos alegados, visto que a ação fora interposta em 2019 e, ainda em 12.12.2018, em vistoria pelo oficial de promotoria, constatou-se a ausência de acessibilidade, sobretudo quando fora deferida tutela de urgência na presente ação com vistas a implementar as condições de acessibilidade das agências em questões dos Bancos requeridos, pelo que não há como se imputar a também prtendida perda de objeto da ação.

17-O Laudo Pericial elaborado pelo Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves,
Unidade Regional Sul concluiu que a agência do Banco Bradesco em São Geraldo do Araguaia-PA não atende o que preceitua o normativo ABNT-NBR 15250, não possibilitando o acesso amplo e irrestrito aos portadores de necessidades especiais nos moldes dos normativos, sendo atestada a mesma conclusão em laudo da perícia realizada na agência do Agravante em Piçarra-PA.

18-A perícia juntada pelo Ministério Público fora realizada, em suas dependências das agências do Banco Bradesco, pelo Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves, autarquia responsável pela perícia oficial do Estado do Pará, criado por lei (nº 6.282/2000), instituto este que cumpriu requisição expedida pelo Ministério Público para realizar a diligência pericial amparada no art. 129, VI da CF/88.

19-O fato do estabelecimento do Banco Bradesco não se constituir em uma agência propriamente dita não o exime da obrigação de possibilitar o acesso àqueles que tenham sua mobilidade reduzida por serem pessoas portadoras de necessidades especiais, não podendo a resolução apontada ser usada com este escopo, pois ainda que certamente haja uma diferença na estrutura entre os diversos estabelecimentos, a acessibilidade deve ocorrer ainda que de forma razoável.

20- A acessibilidade um direito inerente à dignidade da pessoa humana, cabendo, portanto, ao Poder Judiciário apreciar a questão para preservar o valor fundamental da pessoa humana, sem que tal importe em violação aos princípios a legalidade, livre concorrência e da livre iniciativa.

21-
Apelações conhecidas e parcialmente providas
,
para anular a sentença apelada e, diante da existência de causa madura, para JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO, determinando aos requeridos que sejam atendidos
os critérios e parâmetros técnicos de acessibilidade nas instalações bancárias
nos termos das Leis nº 7.853/89, e nº 10.098/2000 e da norma ABNT NBR 15250:2005, cuja aferição deverá ocorrer em sede de cumprimento
de sentença, sob pena de
multa diária fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitando-a em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

14ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 de abril de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis (processo nº 0801218-18.2019.8.14.0125
- PJE
) interpostas pelo
BANCO BRADESCO S.A e BANCO DO BRASIL S.A.
contra o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em razão da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única
da Comarca de
São Geraldo do Araguaia-PA, nos autos da Ação Civil Pública
ajuizada pelo Apelado.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para DETERMINAR que as partes requeridas, Banco do Brasil S.A., Banco Bradesco S.A. e Banco do Estado do Pará, por suas agências localizadas nas cidades de Piçarra-PA e São Geraldo do Araguaia-PA, adotem as providências necessárias para que sejam garantidas e implementadas as condições de acessibilidade para às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida a acessibilidade às agências bancárias, especialmente em caixa de autoatendimento bancário, conforme disposto nas Leis 7.853/89 e 10.098/2000, e demais normas que tratam de acessibilidade, nos moldes dos critérios e parâmetros técnicos encartados na ABNT NBR 15.250/2005., no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a ser verificada por inspeção judicial em fase de cumprimento de sentença.

Mantenho a liminar concedida e a multa aplicada.

Condeno os requeridos nas custas processuais. (...)”

O BANCO BRADESCO S.A. opôs Embargos de Declaração que restaram rejeitados por sentença.

Em suas razões recursais, o BANCO BRADESCO S.A. suscita nulidade da sentença por tratar-se de sentença genérica, aduzindo que fora desconsiderado por completo o acervo probatório dos autos e que fora determinado que todas as instituições financeiras requeridas, indistintamente, a adequação das agências bancárias sem qualquer particularização de suas condutas e independentemente de já observarem as imposições legais ou não e sem fazer qualquer relação entre o suposto descumprimento e as evidências dos autos.

Alega, ainda, que a condenação ultrapassou os limites do pedido, consistindo assim em sentença ultrapetita.

Suscita, ainda, a ausência de interesse de agir diante da inexistência de violação aos direitos da coletividade, uma vez que não ficou demonstrada a existência de violação ao direito das pessoas com deficiência, muito menos a insatisfação destes para com os serviços prestados pelo Apelado.

No mérito, defende que caso observados os elementos probatórios, o Juízo
a quo
certamente teria concluído pela improcedência da demanda, uma vez que, além de não ter sido acostada aos autos qualquer reclamação dos consumidores acerca dos serviços prestados pelo BRADESCO em São Geraldo do Araguaia e Piçarra, o laudo pericial utilizado pelo Ministério Público para embasar a pretensão foi elaborado por perito criminal, tratando-se de prova altamente questionável e inconclusiva.

Afirma que juntou aos autos documento elaborado por profissional capacitado para avaliar os caixas de autoatendimento bancário, que indica que as normas de acessibilidade são adequadamente observadas pela instituição financeira.

Sustenta que demonstrou que é instituição financeira referência no que se refere à acessibilidade, possuindo um amplo programa de acessibilidade que compreende iniciativas que objetivam desde a

elaboração de uma estrutura de atendimento diferenciado até o apoio a entidades que visam a inclusão de pessoas com deficiência.

Alega que a sentença se equivocou ao desconsiderar por completo que os serviços do BRADESCO em Piçarra são prestados através de um posto de atendimento bancário, que possui estrutura distinta das agências bancárias e, consequentemente, não está submetido às mesmas exigências, o que não significa que a instituição financeira simplesmente desconsidere as questões de acessibilidade, mas apenas que determinadas imposições não se aplicam a este estabelecimento, tendo em vista o seu objetivo e a sua estrutura.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do Apelo, com a anulação da sentença e com o subsequente julgamento da lide no estado em que se encontra, para que seja declarada a improcedência do pedido formulado pelo MP em relação ao APELANTE, tendo em vista que o acervo probatório dos autos permite concluir que o BRADESCO cumpre com as determinações impostas no que se refere à acessibilidade. Subsidiariamente, requer a adequação da multa fixada em caso de descumprimento da obrigação, nos moldes em que decidido no julgamento do agravo de instrumento nº 0801021-16.2020.8.14.0000.

Em sua Apelação, o BANCO DO BRASIL S.A suscita a nulidade da sentença por ultrapetição, bem como, por ser sentença genérica, pois não rebateu os argumentos levantados na contestação pelo apelante.

Defende, no mérito, alega a ausência de provas de descumprimento das normas de acessibilidade pelo apelante.

Recorre, ainda, quanto ao indeferimento do pedido de redução do valor da causa;

Alega que o inquérito civil público que resultou na ação de origem apura fatos desde 2014, fatos que ter-se-iam alterado ao longo do tempo, em razão de uma série de ataques criminosos sofridos pela agência, de modo que a situação de fato existente em 2014 não seria igual à situação que existia ao tempo do ajuizamento da ação de origem (28.08.2019).

Aduz que em 08.02.2015, a agência foi vítima de novo ataque, arrombamento com explosivos, impossibilitando totalmente funcionamento da agência e que após a reconstrução, o Banco voltou a prestar atendimento de forma parcial em 20.07.2016, reabrindo para atendimento normal ao público em 09.08.2016, de forma que o Laudo Pericial nº 2016.03.000003-ENG, juntado aos autos principais pelo Apelado atestaria que, no dia 28.04.2016, quando a perita compareceu à agência do Banco do Brasil, não fora possível realizar vistoria, pois o prédio estava desativado para reformas, em razão do último sinistro ocorrido em 2015, pelo que referido laudo não produz prova sobre a acessibilidade ou não dos caixas eletrônicos do Banco Apelante.

Assevera que no período de 09/08/2016 até 02/05/2017, em que a agência funcionou normalmente, não houve vistoria a pedido do MPE-PA sobre as condições de acessibilidade dos caixas eletrônicos. Portanto, também com relação ao período de funcionamento normal da agência (de 09/08/2016e 02/05/2017), o MPE-PA não trouxe aos autos nenhuma prova ou indícios de violação das normas de acessibilidade invocadas na petição inicial.

Afirma que em 03/05/2017, a agência sofrera novo ataque, ficando completamente destruída. Após o sinistro, a agência novamente ficou fechada para o público, em reconstrução, de 04/05/2017 a 05/12/2017 e voltou a funcionar, para atendimento negocial e terminais de autoatendimento (caixas eletrônicos) em dezembro de 2017, sendo que, atualmente (janeiro de 2020), a agência conta com 5 (cinco) caixas eletrônicos, que atendem à NBR15250, estão em funcionamento normal. Ou seja, desde o retorno das atividades da agência, em dezembro de 2017, ela vem operando com caixas eletrônicos que atendem aos requisitos da respectiva norma técnica.

Sustenta que o pedido de condenação do Apelante em obrigação de fazer consistente em providenciar reforma imediata, seria descabido ante a ausência de desconformidade estrutural da agência, violando princípio da legalidade e princípios da livre concorrência e da livre iniciativa, defendendo que não competiria ao magistrado decidir a respeito de assuntos que envolvam questões empresariais (decisões administrativas, negociais, atos de gestão), a menos que ocorra uma violação do direito dos consumidores e usuários, o que não teria ocorrido.

Requer o conhecimento e o provimento do Apelo com a consequente reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões aos recursos pelo Ministério Público requerendo o não provimento dos apelos.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição em razão de prevenção.

Encaminhados os autos ao Ministério Público nesta segunda instância, este manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço das Apelações Cíveis, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão reside
em verificar a sentença que julgou procedente o pedido para determinar que as partes requeridas, por suas agências localizadas nas cidades de Piçarra-PA e São Geraldo do Araguaia-PA, adotem as providências necessárias para que sejam garantidas e implementadas as condições de acessibilidade para às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida a acessibilidade às agências bancárias, especialmente em caixa de autoatendimento bancário, conforme disposto nas Leis 7.853/89 e 10.098/2000, e demais normas que tratam de acessibilidade, nos moldes dos critérios e parâmetros técnicos encartados na ABNT NBR 15.250/2005, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a ser verificada por inspeção judicial em fase de cumprimento de sentença.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Alegam os Apelantes a nulidade por tratar-se de sentença genérica, por ausência de fundamentação e ultrapetita.

Sobre a questão da ausência de fundamentação da sentença, é cediço que a jurisprudência dos Tribunais Superiores possui entendimento consolidado de que as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, como tampouco que sejam corretos os seus fundamentos, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. VALIDADE. 1. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 2.
O Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que a fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX
. 3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ainda que de forma sucinta, fundamentou a decisão, afastando, de uma só vez, as alegações que o recorrente sustenta não terem sido analisadas. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1340172 RS 2012/0177292-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2019 - grifei)

Contudo, é certo, ainda, que se configura a ausência de fundamentação, quando a decisão se limita à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem a devida cor relação com a causa, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. QUESTIONAMENTOS AO LAUDO PERICIAL. FALTA DE ESCLARECIMENTO. REJEIÇÃO AO CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1.
É nulo o acórdão, por ausência de fundamentação, quando se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Inteligência do art. 489, § 1.º, inciso I, do CPC/2015
. 2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AREsp: 1936510 MT 2021/0201221-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 16/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021 - grifei)

No caso concreto, em que pese o Magistrado em sua sentença manifestar-se assertivamente sobre o direito que ampara as pessoas com deficiência, constata-se que não há na sentença qualquer alusão ao conteúdo probatório, limitando-se a decisão em indicar e discorrer sobre atos normativos que amparam o direito defendido na ação, restando violado o disposto no art. 93, IV da CF/88 e art. 371 do CPC/2015,
in verbis
:

CF/88

Art. 93 (...)

(...)

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos,
e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004 – grifei)

CPC/2015

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Desta forma, constituindo-se o cerne da questão trazida na ação, a análise sobre o descumprimento ou não das obrigações em relação à acessibilidade pelas empresas Apelantes, constitui objeto da necessária fundamentação, o que não ocorre nos presentes autos,
impondo-se o reconhecimento da nulidade por ausência de fundamentação
.

CAUSA MADURA

Estando a causa madura, mostra-se aplicável o art. 1.013 do CPC/15, pelo que se passa ao julgamento da ação, contudo antes de adentrar no mérito da ação, compete a análise das preliminares de carência da ação e de impugnação ao valor da causa.

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Os Apelantes sustentam a ausência de interesse de agir diante da não demonstração da existência de violação ao direito das pessoas com deficiência, muito menos a não comprovação de insatisfação destes para com os serviços prestados pelo Apelado.

Contudo, não há necessidade de se apresentar reclamação dos consumidores acerca dos serviços prestados pela instituição bancária para que haja o interesse de agir, diante da transindividualidade do direito perquerido.

Ademais, observa-se que a tese apresentada pelos Apelantes
mantém correlação com o ônus da prova do direito e, não com a adequação, necessidade ou utilidade da propositura da presente demanda, pelo que referidas alegações concernem ao mérito da ação.

Assim,
rejeita-se a preliminar.

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

No que concerne à insurgência contra o valor dado à causa (R$500.000,00) cabe registrar a orientação do STJ quanto ao tema, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA E MANDAMENTAL, COM PEDIDO CONDENATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTEÚDO ECONÔMICO DA CAUSA. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO EM CARÁTER ESTIMATIVO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚM 7 DO STJ. 1.
É sabido que o valor da causa deve equivaler, na medida do possível, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório
. 2.
"São dois os sistemas que orientam a fixação do valor da causa: o legal e o voluntário. No primeiro, a lei estabelece os critérios a serem observados; no segundo, o autor é livre para fixar uma estimativa. Mesmo no sistema voluntário de fixação, dever-se-á observar, em todas as oportunidades, o conteúdo patrimonial do pedido, salvo quando não houver qualquer conteúdo patrimonial. A razoabilidade da estimativa do valor da causa há de prevalecer em todas as interpretações e soluções jurídicas, sendo necessária a consciência acerca dos objetivos do sistema processual e da garantia constitucional de acesso a ordem jurídica justa, sob pena de distorções, para evitar sejam impostos pelo juiz valores irreais e às vezes conducentes a despesas processuais insuportáveis
" ( REsp 1712504/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 14/06/2018). 3.
Na hipótese, em razão da ausência de cunho econômico do pedido imediato, de acordo com as premissas fáticas do acórdão recorrido, mostra-se razoável o valor da causa no importe de R$ 1.000.000,00
. Por outro lado, entender de forma diversa encontraria óbice na Súm 7 do STJ. 4. Deveras, "a reforma do acórdão recorrido nos moldes pretendidos pelo agravante, para afastar a certeza do proveito econômico perseguido na ação proposta pelo agravado, demandaria o revolvimento do suporte fático dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça" (AgInt no REsp 1172974/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 10/04/2017). 5. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "a 'exorbitância' do valor da causa a partir do cotejo de estimativas não representa divergência de interpretação sobre o conteúdo do art. 258 do CPC" ( AgRg no AREsp 95.311/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1745718 SP 2016/0150119-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 31/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2020 - grifei)

No caso concreto, apesar de não haver conteúdo econômico imediato, observa-se que trata-se de obrigação de fazer que importa em oneração aos Bancos requeridos, bem como, que são diversas as agências, pelo que não falta razoabilidade no valor atribuído à causa, pelo que
rejeita-se a preliminar.

MÉRITO

No mérito, a questão consiste em verificar se a garantia de acessibilidade de portadores de deficiência e das pessoas com mobilidade reduzida, tem sido assegurada pelos Bancos Apelantes, por suas Agências de São Geraldo do Araguaia e Piçarra.

É cediço que a CF/88 elenca como um dos o
bjetivos fundamentais da nossa República Federativa a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, sendo competência comum dos entes federativos a garantia das pessoas portadoras de deficiência, cabendo à lei dispor sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, senão vejamos o teor dos dispositivos constitucionais abaixo:

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2º.

A lei nº 13.146/2015 i
nstitui o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência)
, elaborada com base na
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, destinando-se a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.

Referido
Estatuto da Pessoa com Deficiência

define acessibilidade e barreira, senão vejamos:

Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:

I -
acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida;

IV -
barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros
, classificadas em:

a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo;

b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e privados;

(...)

VI -
adaptações razoáveis: adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais
; - Grifei

Art. 53.
A acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social.
– Grifei

Art. 56.
A construção, a reforma, a ampliação ou a mudança de uso de edificações abertas ao público, de uso público ou privadas de uso coletivo deverão ser executadas de modo a serem acessíveis.
- Grifei

A acessibilidade garante ao consumidor com deficiência a autonomia individual e a liberdade de fazer as escolhas dos produtos e serviços de consumo, sendo que a consecução deste objetivo ocorrerá por meio do oferecimento de adaptação razoável às pessoas com deficiência, o que se estende para as relações de consumo.

Em que pese a alegação do Banco do Brasil de que os fatos apurados no inquérito civil em 2014 ter-se-iam alterado à época da ação, tem-se que referidas alegações não restaram cabalmente demonstradas pelo Banco em questão.

Dos autos, observa-se que, apesar do laudo pericial do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves Unidade Regional Sul atestar que não fora realizada a perícia na Agência do Banco do Brasil de São Geraldo do Araguaia, uma vez que o prédio onde se localiza a agência em questão encontrar-se desativado devido às reformas e com previsão de reabertura em junho/2016, em momento posterior, em vistoria realizada em 12.12.2018 pelo oficial de promotoria, constatou-se a ausência de acessibilidade.

Em referida diligência, o oficial de promotoria consignou a inexistência de caixa de autoatendimento que possibilite o acesso amplo e irrestrito aos portadores de necessidades especiais, notadamente àqueles que utilizam cadeiras de rodas, constatando que a agência em questão utiliza um modelo padrão de caixa eletrônico, havendo restrição da visão das informações aos usuários cadeirantes, diante do que se observa a presença da probabilidade do direito.

O fato do Banco do Brasil afirmar em sua Apelação que, atualmente (janeiro de 2020), a agência em questão conta com 5 (cinco) caixas eletrônicos, que atendem à NBR15250, não tem o condão de evidenciar, por si só a improcedência dos fatos alegados, visto que a ação fora interposta em 2019 e, ainda em 12.12.2018, em vistoria pelo oficial de promotoria, constatou-se a ausência de acessibilidade, sobretudo quando fora deferida tutela de urgência na presente ação com vistas a implementar as condições de acessibilidade das agências em questões dos Bancos requeridos, pelo que não há como se imputar a também prtendida perda de objeto da ação.

A seu turno, o Laudo Pericial elaborado pelo Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves,
Unidade Regional Sul concluiu que a agência do Banco Bradesco em São Geraldo do Araguaia-PA não atende o que preceitua o normativo ABNT-NBR 15250, não possibilitando o acesso amplo e irrestrito aos portadores de necessidades especiais nos moldes dos normativos, sendo atestada a mesma conclusão em laudo da perícia realizada na agência do Agravante em Piçarra-PA.

No que concerne à alegação lançada pelo Banco Bradesco de que a perícia juntada Ministério Público seria unilateral, observa-se que esta fora realizada, em suas dependências, pelo Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves, autarquia responsável pela perícia oficial do Estado do Pará, criado por lei (nº 6.282/2000), instituto este que cumpriu requisição expedida pelo Ministério Público para realizar a diligência pericial amparada no art. 129, VI da CF/88,
in verbis
:

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

(...)

VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva;

Ademais, o fato do estabelecimento do Banco Bradesco não se constituir em uma agência propriamente dita não o exime da obrigação de possibilitar o acesso àqueles que tenham sua mobilidade reduzida por serem pessoas portadoras de necessidades especiais, não podendo a resolução apontada ser usada com este escopo, pois ainda que certamente haja uma diferença na estrutura entre os diversos estabelecimentos, a acessibilidade deve ocorrer ainda que de forma razoável.

Da mesma forma as alegações do Banco do Brasil sobre violação dos princípios da legalidade, livre concorrência e da livre iniciativa, defendendo que não competiria ao magistrado decidir a respeito de assuntos que envolvam questões empresariais, não merecem prosperar, uma vez que
TODOS
os prédios em que se prestam serviços destinados ao público devem possuir acessibilidade, quer sejam agências ou postos de atendimento, sendo a acessibilidade um direito inerente à dignidade da pessoa humana, cabendo, portanto, ao Poder Judiciário apreciar a questão para preservar o valor fundamental da pessoa humana, sem que tal importe em violação aos princípios a legalidade, livre concorrência e da livre iniciativa.

Outrossim, verifica-se que o laudo apresentado pelo Banco Bradesco no Id
19117868 data de 27.04.2022, de forma que
o seu conteúdo mostra-se posterior ao deferimento da tutela antecipada nos presente autos, o que não tem o condão de levar à improcedência da ação, cabendo sua apresentação em sede de cumprimento de sentença, para que o Juízo possa averiguar o cumprimento das obrigações.

Desta forma, constatada a ausência de acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência, impõe-se a procedência da ação.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES, para anular a sentença apelada e, diante da existência de causa madura, para JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO, determinando aos requeridos que sejam atendidos
os critérios e parâmetros técnicos de acessibilidade nas instalações bancárias
nos termos das Leis nº 7.853/89, e nº 10.098/2000 e da norma ABNT NBR 15250:2005, cuja aferição deverá ocorrer em sede de cumprimento
de sentença, sob pena de
multa diária fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitando-a em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/05/2024